Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712447-41.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 36849027, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pelas embargantes e negou provimento ao recurso, bem como julgou prejudicado o exame do agravo interno interposto pelas agravantes, e manteve a decisão agravada, que entendeu pela incompetência do juízo da Comarca de Brasília e declinou para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO para julgar a ação originária. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37230347, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 10:07:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora